Tribunal: TJSP
Processo: 2174006-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE DIREITOS – LEILÃO – POSSIBILIDADE – ARREMATAÇÃO - PREFERÊNCIA
- Ainda que a constrição tenha recaído sobre os direitos detidos pelos agravados sobre o bem imóvel, é possível que o próprio bem seja levado a leilão ao invés dos direitos pertinentes a ele, condicionado o procedimento a algumas providências indispensáveis.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE DIREITOS – LEILÃO – POSSIBILIDADE – ARREMATAÇÃO - PREFERÊNCIA
- Ainda que a constrição tenha recaído sobre os direitos detidos pelos agravados sobre o bem imóvel, é possível que o próprio bem seja levado a leilão ao invés dos direitos pertinentes a ele, condicionado o procedimento a algumas providências indispensáveis. A expropriação somente poderá se efetivar se o valor arrecadado com a arrematação for suficiente para pagamento do credor fiduciário e de ao menos parte razoável do crédito exequendo;
- Os direitos penhorados possuem expressão econômica própria, admitindo-se sua avaliação para futuro praceamento, a fim de que se satisfaça a execução.
RECURSO PROVIDO